Tribunal: STF
Processo: ADI 2974
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO – CARGOS DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO – ELEIÇÃO. A escolha dos dirigentes é atribuição privativa do Tribunal, nos termos do artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    TRIBUNAL REGIONAL – ORGANIZAÇÃO – AUTONOMIA – VIOLAÇÃO. Surge inconstitucional norma do Tribunal Superior do Trabalho a disciplinar organização de tribunal regional.